Tribunal: TJBA
Processo: 8072269-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMIL:
8072269-12.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8095918-37.2024.8.05.0001

PACIENTE: FABIO ROCHA DE LIMA

IMPETRANTE: FERNANDA SOREANO JONES, CLARICE PIMENTEL ARAGAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). ACESSO A PROVAS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, COM PARCIAL PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Clarice Pimentel Aragão e Fernanda Soreano Jones, em favor de Fábio Rocha de Lima, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, objetivando o reconhecimento de cerceamento de defesa e a suspensão de audiência de instrução no bojo da ação penal nº 8095918-37.2024.8.05.0001, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de instrução, sem a apreciação de pedidos formulados pela defesa, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de eventual negativa ou restrição de acesso às provas documentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de instrução após a impetração do
habeas corpus
acarreta a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de suspensão do ato.

4. A defesa foi devidamente habilitada e possui acesso regular aos autos, inclusive aos procedimentos conexos que embasam a acusação, não havendo demonstração de negativa ou restrição indevida de provas.

5. A ausência de apreciação de pedidos pela autoridade coatora, sem demonstração de prejuízo efetivo ou obstáculo concreto à atuação defensiva, não configura cerceamento de defesa.

6. A atuação da defesa, que apenas reiterou os pedidos às vésperas da audiência, fragiliza a alegação de urgência e prejuízo iminente.

7. A verificação de aspectos técnicos e probatórios como cadeia de custódia e integridade de mídias digitais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8.
A apreciação do mérito dos pedidos defensivos diretamente por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida em parte e denegada, com parcial prejudicialidade.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da audiência de instrução torna prejudicado o pedido de suspensão formulado em
habeas corpus
.

2.A ausência de decisão sobre requerimento defensivo não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto ou negativa ilegítima de acesso às provas.

3. Questões técnicas relativas à cadeia de custódia e à extração de dados digitais devem ser analisadas no juízo natural da causa, sendo inviável sua apreciação em sede de
habeas corpus
.

4. A supressão de instância impede a análise originária, por Tribunal, de pedidos ainda não apreciados pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;

CPP, arts. 647 e 648;

Lei nº 9.613/98, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8072269
-
12
.2025.8.05.0000, da comarca de
Salvador
, tendo como impetrantes as advogadas
Clarice Pimentel Aragão
e Fernanda Soreano Jones e paciente
Fábio Rocha de Lima
.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em julgar prejudicado
o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento
e,
nos demais pontos
, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8072269-12.2025.8.05.0000)